Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte ré e deu parcial provimento a remessa necessária e ao apelo da parte embargante/autora.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dos dispositivos mencionados no aresto, seja de forma direta ou oblíqua, não incidindo na hipótese o previsto no artigo 97 da Constituição Federal.
4. Não se verificando qualquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação e remessa necessária.
5. Recurso conhecido e desprovido.